Tribunal: STF
Processo: HC 178720
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu, em síntese, fosse afastada a circunstância judicial da ‘culpabilidade’ na exasperação da pena base, bem como fosse fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena.
    O writ teve seguimento negado em decisão proferida em 11/12/2019, ementada nos seguintes termos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO. ARTIGOS 288 E 316 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL”.
    Após, a defesa interpôs questão de ordem pleiteando a redistribuição do feito, tendo em vista a ocorrência de suposta prevenção. 
    Remetidos os autos à Presidência, o pleito defensivo não foi conhecido, por encontrar-se a questão “preclusa, uma vez que já decidida por esta Presidência, como visto, em 27/11/19”.
    Da análise dos autos, não verifico a interposição de qualquer recurso contra a decisão que negou seguimento ao presente writ. Desta forma, já estando solucionada a questão, nada há a prover.
    À Secretaria para que verifique a ocorrência do trânsito em julgado da decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus e, em caso positivo, providencie o arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente